Tribunal: TJES
Processo: 5000794-62.2022.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000794-62.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A. e outros
RECORRIDO: NELCY SANTOS MACHADO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA REALIZADA POR INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO PRODUTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Alega a autora que adquiriu produto junto à requerida CENTER MALAS, vindo a fazer o pagamento através da requerida PAGSEGURO. Narra que não recebeu o produto, razão pela qual pugna pela condenação solidária de ambas as requeridas na restituição do valor pago e no pagamento de indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando exclusivamente a requerida CENTER MALAS na restituição do valor pago e ambas as rés, solidariamente, no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$5.000,00. A requerida PAGSEGURO interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Não houve contrarrazões por parte da autora.

3. A sentença não merece reparos no que diz respeito à imposição de condenação contra a recorrente. Constata-se que referida empresa foi a responsável pelo processamento do pagamento, figurando como destinatária do crédito resultante da transação bancária relativa ao pagamento dos produtos, em razão de evidente parceria com a loja online. Aliás, a recorrente tinha acesso até mesmo à discriminação dos itens adquiridos pela autora (id. 10431146), o que denota algum grau de ingerência na compra dos produtos. Desta forma, há um liame subjetivo que permite ao consumidor, dela exigir a reparação pelos danos sofridos.

4. Ademais, o intermediador de compra online aufere lucro nas transações cuja intermediação lhe é confiada. Assim, conforme preconiza a teoria do risco do empreendimento, perfeitamente aplicável ao caso
sub judice
,
todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa
(AgRg no AREsp 543.437/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 13/02/2015).

5. Pelo exposto, entendo que deve ser mantida a procedência do pedido de compensação por danos morais, tendo em vista a falha na prestação de serviço das requeridas (consubstanciada na ausência de entrega do produto e de estorno de montante pago), situação que extrapola o mero aborrecimento e merece, por isso, adequada reparação. No que tange ao
quantum
, porém, entendo que o valor merece revisão, reputando o montante de R$2.000,00 (dois mil reais) razoável e proporcional à ofensa, em especial quando cotejado a situações semelhantes já enfrentadas por esta Turma Recursal.

6. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, exclusivamente para reduzir o valor da arbitrado a título de indenização por danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais). Mantenho incólumes os demais pontos da sentença, inclusive por seus próprios fundamentos.

7. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, tendo em vista que o recorrente sagrou-se vencedor na instância recursal (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)